Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708104-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SISSI MARA BRAGA RECORRIDOS: MARIA AMÉLIA ASSUNÇÃO LEMES, VICENTE MESSIAS LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 3.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.2. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”. 4. Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%. Determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelas Executadas. 6 Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Postula no ID 50981826 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS (OAB/DF 30.755). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao mitigar a regra da impenhorabilidade, entendeu: a) comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que a devedora possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família; b) determinou que a penhora seja realizada no montante equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor líquido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, pelo fato de seus rendimentos líquidos não superarem a faixa de até 5 (cinco) salários-mínimos. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que sua aposentadoria é absolutamente impenhorável. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS (OAB/DF 30.755). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015